Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT. COBRANÇA TARDIA. EDIFICAÇÃO JÁ CONCLUÍDA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO EXPEDIDO HÁ QUASE 09 (NOVE) ANOS. PRESCRIÇÃO DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ONALT é uma cobrança pela modificação ou extensão dos usos e dos diversos tipos de atividades que os compõem, sendo devida antes da expedição de alvará, que fica condicionado ao seu pagamento.
2. Uma vez expedido o alvará de construção, sem o pagamento da ONALT, surgiu para o Distrito Federal a pretensão de cobrar a tarifa referida, segundo a teoria da actio nata. Ocorre que o exercício da pretensão de cobrança de tarifa pública, que não se enquadra ao conceito de tributo, está sujeito a prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o, do Decreto no 22.910/32, consoante vasta jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.
3. A Câmara de Uniformização se debruçou sobre o termo a quo do prazo prescricional, chegando à conclusão de que seu início se dará com a expedição do alvará de construção ou de funcionamento, tendo por substrato o contido no art. 6o da Lei Complementar no 294/2000, segundo o qual “o pagamento do débito relativo à outorga da alteração de uso deve ser exigido antes da expedição do Alvará de Construção”.
4. Recurso improvido.